Tribunal: TJES
Processo: 0000315-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000315-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – PROMOÇÃO DE MILITAR – SAÚDE IRREGULAR NA DATA DE VERIFICAÇÃO DO REQUISITO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – PREVALÊNCIA SOBRE A INSPEÇÃO QUADRIENAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REEXAME PREJUDICADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O artigo 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/19 expressamente preleciona que no processo de seleção do CHS o militar deverá ter sua saúde inspecionada, com o intuito de comprovar a sua aptidão para o serviço, cuja data-base é dia 31 de agosto de cada ano de abertura do certame (art. 14, §1º, da LCE nº 911/19).

2. Mesmo que o prazo de validade das inspeções promovidas de forma periódica pela Junta Médica Militar seja de quatro anos, a superveniência de situação que altere a condição anteriormente verificada, ensejadora do afastamento temporário do agente para tratamento de saúde, conduz à necessidade de novo exame também para o cumprimento do requisito relativo à promoção.

3. O fato de a incapacidade ser temporária, o que também se verificou em relação aos demais militares igualmente excluídos do quadro de acesso, somente corrobora a legalidade do ato impugnado, posto que a lei não traz nenhuma ressalva quanto à duração do período da incapacidade, ao contrário, exige a comprovação da aptidão para o serviço no dia 31 de agosto (art. 14, §1º, da LCE nº 911/19), o que, inequivocamente, não ocorreu no caso concreto.

4. Não cabe nenhuma interpretação extensiva do Judiciário, sob pena violar a legalidade, a vinculação ao edital e a isonomia.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança pleiteada pelo impetrante. Reexame prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para REFORMAR A SENTENÇA, denegando a segurança pleiteada pelo impetrante, bem como para JULGAR PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença, também sujeita à remessa necessária, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por

DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar a seu tempo deferida,
“
a fim de afastar o ato administrativo que excluiu o Impetrante (...) do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargento – CHS 2020, que se deu por meio do Boletim Especial do Comando Geral nº 039 de 2020 e, por conseguinte, determino a sua reinclusão no referido processo seletivo, para que, caso aprovado, possa ser promovido a 3º Sargento PMES”.

O Juízo de origem concluiu que
“em que pese a sua incapacidade no período de 18.08.2020 a 18.09.2020 (no momento do encerramento das alterações, qual seja, 31.08.2020), conforme publicado no BECG n 039 de 11.12.2020 (f
l
s. 44/45), tenho que a sua incapacidade temporária não se revela causa suficiente a obstar o seu direito à promoção, eis que não tem o condão de invalidar
ou revogar
a constatação de sua aptidão para o exercício da atividade profissional, originada de Inspeção de Saúde regular, realizada pela Diretoria de Saúde, quando realizou para fins de servir automaticamente sem compromisso de tempo, em 26.09.2019, com parecer apto para o serviço da PMES, cuja validade é de 04 (quatro) anos (fls. 48 e 50)”.

Em suas razões recursais, o ente público apelante sustenta, em resumo, que, apesar do prazo de validade de quatro anos das inspeções de saúde, a própria lei ressalva os casos supervenientes que alterem a situação de saúde do militar, o que aconteceu no caso concreto, em que sobreveio moléstia sem relação de causa e efeito com o serviço, que ensejou incapacidade temporária na data de encerramento das alterações dos candidatos, quando deveria estar apto para o serviço

Contrarrazões pela manutenção da sentença, defendendo que a incapacidade temporária é apenas uma situação provisória, que não gera nenhum efeito para fins de promoção e do exercício da profissão após seu retorno.

Anota-se, de início, que, em sede de agravo de instrumento, fora atribuído efeito suspensivo ao recurso do ente público, porquanto não identificados os requisitos para a concessão da liminar mandamental.

Em decisão preliminar no citado agravo de instrumento, identifiquei que, quando da aferição da aptidão para a participação no curso de habilitação de sargentos de 2020 (CHS-2020), o impetrante/apelado estava incapaz temporariamente para o exercício de suas atividades, precisamente entre 18 de agosto de 2020 a 18 de setembro de 2020.

Na ocasião, assinalei que o atuar administrativo foi pautado na legalidade, pois o artigo 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/19 expressamente preleciona que no processo de seleção do CHS o militar deverá ter sua saúde inspecionada, com o intuito de comprovar a sua aptidão para o serviço, cuja data-base é dia 31 de agosto de cada ano de abertura do certame (art. 14, §1º, da LCE nº 911/19).

Também ficou assentado na decisão que deferiu a tutela recursal no agravo, que a autoridade coatora observou o princípio da vinculação ao edital, porque a aptidão comprovada em inspeção de saúde constitui requisito de ingresso, cujo não preenchimento acarreta a exclusão do processo seletivo.

O fato de o impetrante/apelado ter sido considerado apto para o exercício da atividade militar em exame realizado no 26 de setembro de 2019, com validade de 04 (quatro) anos, não altera essa conclusão.

Embora a inspeção de saúde realizada para conferir aptidão para promoção (artigo 2º, inciso VI, da Portaria nº 706-R/2017 – IRAIS – Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Polícias Militares o Espírito Santo), e aquela levada a efeito com o propósito de afastar o militar temporariamente das funções policiais para tratamento de saúde (artigo 2º, inciso VIII, da IRAIS) atendam, de fato, a finalidades diversas, ambas referem-se, de forma inarredável, à mesma circunstância objetiva, qual seja, o exame da efetiva condição de saúde do agente de segurança pública.

Assim, mesmo que o prazo de validade das inspeções promovidas de forma periódica pela Junta Médica Militar seja de quatro anos, a superveniência de situação que altere a condição anteriormente verificada, ensejadora do afastamento temporário do agente para tratamento de saúde, conduz à necessidade de novo exame também para o cumprimento do requisito relativo à promoção.

A parte final do artigo 31 do IRAIS, contempla exatamente a referida hipótese, nos seguintes termos:

Art. 31 O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia.

A adoção de orientação diversa afronta a premissa normativa de que, para ser promovido, o militar deve ostentar condição de saúde que o permita desempenhar suas funções, o que não ocorreu no caso concreto.

Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INCLUSÃO NOS QUADROS DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE CABO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO. CIRCUNSTÂNCIA ANTERIOR AO SURGIMENTO DA VAGA. INAPLICABILIDADE DO § 2º DO ART. 10 DA LCE Nº 911/19. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Para admissão no quadro de acesso à graduação de cabo, o militar deve, no momento do encerramento das alterações, se encontrar apto para o serviço policial militar, conforme inspeção de saúde realizada por Junta Militar de Saúde, ressalvadas as situações supervenientes que alterem a condição de saúde. 2) No momento do encerramento das alterações, a parte não estava apta para o labor por circunstância superveniente à inspeção de saúde, inexistindo previsão para retorno às atividades em razão da necessidade de nova avaliação médica, motivo pelo qual se afigura lícita a exclusão do quadro de acesso. 3) Não procede o argumento de que os requisitos devem ser analisados antes do surgimento da vaga, tal como preconiza o § 2º do art. 10 da LCE nº 911/2019, tendo em vista que o dispositivo se refere ao momento da promoção, não à inclusão no quadro de acesso. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014846, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PMES. PROMOÇÃO NA CARREIRA. INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. QPMP-C. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Lei Complementar Estadual 911/19, ao dispor sobre a promoção das Praças e dos Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), registrou em seu artigo 22 que O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, momento em que, nos termos do artigo 25, §3º, deverá o militar satisfazer os requisitos prescritos no artigo 16, inciso III, IV, V, VI e VII. II. Dentre os requisitos a serem adimplidos pelo militar estadual para ser incluído nos quadros de acesso, sobressai-se a aptidão para o serviço na data de encerramento das alterações, sendo esta comprovada em inspeção de saúde na forma da legislação castrense, a teor do prescrito no artigo 22 c/c os artigos 16, inciso III, e 25, §3º, da LC 911/19. III. De acordo com o artigo 31, da Portaria nº 706-R, de 13.06.2017, o prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia. IV. Na hipótese, em que pese constar no BGMP 45/16 a aptidão do agravado, à época, para fins de continuidade no serviço policial, nota-se que no período correspondente ao encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso à graduação de 2º Sargento QPMP-C o mesmo encontrava-se inapto para o serviço da PMES, circunstância que, com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que o processo originário se encontra, atrai a licitude da exclusão procedida pela Administração Pública no BECG 020/2019. V. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015124, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PROMOÇÃO DE MILITAR SAÚDE IRREGULAR NA DATA DE VERIFICAÇÃO DO REQUISITO INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVALÊNCIA SOBRE A INSPEÇÃO QUADRIENAL AUSÊNCIA DE GARANTIAS DE RETORNO À CONDIÇÃO DE APTIDÃO RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Embora a inspeção de saúde realizada para conferir aptidão para promoção (artigo 2º, inciso VI, da IRAS), e aquela levada a efeito com o propósito de afastar o militar temporariamente das funções policiais para tratamento de saúde (artigo 2º, inciso VIII, da IRAS) atendam, de fato, a finalidades diversas, ambas referem-se, de forma inarredável, à mesma circunstância objetiva, qual seja, o exame da efetiva condição de saúde do agente de segurança pública. 2. Mesmo que o prazo de validade das inspeções promovidas de forma periódica pela Junta Médica Militar seja, em princípio, de quatro anos, a superveniência de situação que altere a condição anteriormente verificada, ensejadora do afastamento temporário do agente para tratamento de saúde, conduz à necessidade de novo exame também para o cumprimento do requisito relativo à promoção. 3. Uma vez determinado o afastamento temporário do militar, não há garantias de que o mesmo, de fato, retornará ao trabalho, uma vez que o quadro de saúde que ensejou aquela medida pode, eventualmente, agravar-se, circunstância que corrobora a percepção de que a inaptidão temporária, verificada na data em que o requisito relativo à regularidade da saúde deve ser comprovado para fins de promoção, impede a participação no certame. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261255, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Registra-se que o fato de a incapacidade ser temporária, o que também se verificou em relação aos demais militares igualmente excluídos do quadro de acesso (fl. 45), somente corrobora a legalidade do ato impugnado, posto que a lei não traz nenhuma ressalva quanto à duração do período da incapacidade, ao contrário, exige a comprovação da aptidão para o serviço no dia 31 de agosto (art. 14, §1º, da LCE nº 911/19), o que, inequivocamente, não ocorreu no caso concreto.

Embora não desconheça o entendimento jurisprudencial adotado pela sentença, no sentido de que a incapacidade temporária não tem o condão de afastar a aptidão médica antes constatada, diante da sua transitoriedade
1
, a exigência de aptidão para o serviço na data do encerramento das alterações para o processo seletivo decorre da lei e do edital (fl. 34), e se trata de requisito imposto a todos os candidatos, outros excluídos pela mesma razão (fl. 45), de modo que não cabe nenhuma interpretação extensiva do Judiciário, sob pena violar a legalidade, a vinculação ao edital e a isonomia.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença recorrida e, deste modo,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada pelo impetrante. Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise do apelo,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

1
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA MILITAR PROMOÇÃO EXAME DE SAÚDE IRREGULAR AFASTAMENTO TEMPORÁRIO - RECURSO IMPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A exclusão do apelado dos quadros de acesso da PMES não se deu em conformidade com a legislação de regência, em especial quanto às disposições da parte final do artigo 31 da Portaria 706-R, pois tal disposição é clara em ressalvar a superveniência de casos que possam alterar a situação constatada na perícia, ou seja, casos em que o resultado da junta médica militar venha a ser alterado em razão de algum fato superveniente. 2. Ocorre que a incapacidade temporária, conforme se infere da própria expressão, não tem o condão de alterar a aptidão médica antes constatada, uma vez que temporariedade é transitória e, não, definitiva. Assim, a transitoriedade do afastamento do apelado não é causa suficiente para impedir o seu direito à promoção, pois não é capaz de alterar a situação de aptidão médica constatada pela junta militar. 3. Ao ser excluído do quadro de acesso para a promoção, em 21/08/2019, o ora apelado já contava com seu estado de saúde regular, na medida em que seu afastamento perdurou até 25/04/2019 e já havia sido considerado apto até 20/04/2021. 4. Recurso improvido. Remessa Necessária Prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236059, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

No mesmo sentido: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DA POLICIA MILITAR - INAPTIDÃO TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO - EXCLUSÃO INDEVIDA - IRRAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO IMPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 Com efeito, revela-se desarrazoada, desproporcional e contraditória a conduta do Comando da PMES em considerar o recorrido inapto para participar da citada promoção à graduação de cabo, porque temporariamente incapaz em 31/12/2018, mas reputá-lo apto a continuidade do exercício de sua função como soldado combatente. 2 - Logo, a incapacidade temporária do recorrido não traduz evento suficiente para elidir o seu direito à promoção, tendo em vista que se mantém subsistente o laudo médico que, em inspeção de saúde realizada pela Junta Médica Militar, atestou sua aptidão para o execício da atividade profissional. 3 Ademais, não há previsão expressa na legislação de que o afastamento temporário seja causa suficiente para exclusão do candidato do quadro de acesso à promoção. 4 Recurso conhecido, mas improvido. 5 Remessa necessária, julgada prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190244566, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

Acompanho o relator.